Tribunal: STF
Processo: RE 313059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 19 do ADCT. Estabilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.